Tribunal: TJSP
Processo: 1003231-72.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
- Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que se mostrou indevida – Declarada a inexistência do débito descrito na petição inicial e o respectivo apontamento - Configuração de ato ilícito que enseja a responsabilização da ré – Indenização devida – Valor fixado na r.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
- Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que se mostrou indevida – Declarada a inexistência do débito descrito na petição inicial e o respectivo apontamento - Configuração de ato ilícito que enseja a responsabilização da ré – Indenização devida – Valor fixado na r. sentença (R$ 10.000,00) em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
- Juros de mora da indenização por danos morais que devem ser de 1% ao mês com incidência a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ – Sentença reformada.
- Correção monetária da indenização por danos morais a partir da publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ – Sentença mantida.

Recurso da autora provido em parte e não provido o da ré.